Tribunal: TJES
Processo: 5000013-91.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-91.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA LOPES DA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000013-91.2020.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARINALVA LOPES DA COSTA

RECORRIDO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIRO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista a certidão de ID 11835874.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARINALVA LOPES DA COSTA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial que visavam a declaração de inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3409920.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a concessionária de serviço público agiu dentro das normas pertinentes ao caso.

A recorrente, inconformada, requer a reforma da sentença, sustentando que a cobrança é indevida.

Analisando detidamente os autos, verifico que o histórico de consumo (ID 11835672 – p. 8) revela que, após a inspeção e substituição do relógio medidor, em 08/10/2018, houve aumento do consumo medido, sendo que em todos os 12 (doze) meses anteriores o consumo se apresenta zerado. Esse fato, isoladamente, não pode ser entendido como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento porque esta foi acompanhada pela consumidora recorrente, conforme assinatura constante no TOI anexado no ID 11835658.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido à recorrente exercer o recurso administrativo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de
suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI nº 3409920
, oportunizando à recorrida, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Ante o exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, dentro da modulação adotada para solução da lide,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença a fim de
SUSPENDER A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
, oriunda do TOI nº 3409920, até que exercida a ação própria, ficando a recorrida obstada de cobrar o débito por qualquer meio, sob pena de multa.

Sem
condenação em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da gratuidade de justiça e parcial provimento do recurso, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)